Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730550-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS ajuíza a presente reclamação, com pedido de liminar, contra a decisão do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, proferida nos autos do processo n. 0746635-12.2022.8.07.0016, o qual revogou as medidas protetivas de urgência concedidas em sede de Plantão Judicial de 1a Instância em desfavor do ex-companheiro da ora reclamante, MIKAEL DA SILVA BASTOS. Narra a reclamante que requereu medida protetiva de urgência perante a autoridade policial (Ocorrência no 2.461/2022-0 – DEAM I), relativa aos crimes de vias de fato, injúria, ameaça e estupro supostamente praticados pelo dito ofensor. Relata que conviveu maritalmente com o suposto ofensor MIKAEL por 12 (doze) anos, advindo do relacionamento a filha S.L.R.B., atualmente com 10 (dez) anos; que durante o relacionamento, sofreu violências físicas e morais mas não registrou os fatos; que está passando por dificuldades no casamento, pois o suposto ofensor mantém relacionamento extraconjugal, é usuário de drogas e álcool. Afirma que no dia 26/08/2022, o dito ofensor teria chegado à residência da reclamante pedindo para ir ao banheiro e, aproveitando-se da situação, teria jogado a reclamante na cama e passado a praticar atos libidinosos com ela, mesmo esta tendo manifestado a sua recusa, quando então teria cedido e realizado o ato sexual. Alega que no dia seguinte (27/08/2022) teria encontrado o Sr. MIKAEL com uma garota de programa no DECK do Lago Norte, momento em que “desferiu um tapa no rosto do ofensor e jogou um copo de suco no rosto das mulheres que estavam presentes”; que o dito ofensor “passou a lhe segurar pelos braços, puxando a vítima, lhe empurrou, vindo ao chão, porém não ficou com lesão aparente, mas relatou que ficou muito dolorida”; que “no momento que o Sr. MIKAEL estava lhe puxando passou a sentir muita dor quando então mordeu o ofensor para que este lhe soltasse”; que em seguida “começou a passar mal, desmaiou sozinha, próximo ao ofensor, bateu a cabeça ao chão e quando retomou a consciência havia uma bombeira civil lhe auxiliando”. Relata, ainda, situações pretéritas de ameaças sofridas pelo dito ofensor, por meio de mensagem em que dizia: “(...) eu peço a deus pra tu arrumar homem, moço, que pegue com tu de jeito e acabe com sua vida, eu só não peço pra te matar porque você é mãe da minha filha. Você vai ter o que merece”. Acrescenta que vive constantemente com medo, se sente humilhada pelo dito ofensor e está com o seu estado psicológico abalado, o que compromete gravemente a sua vida pessoal. Informa que o juízo do Plantão Judicial deferiu as MPU em favor da ofendida, consistentes em afastamento do lar e proibição de contato e aproximação, contudo, a decisão foi revogada pelo Juiz da 2a Vara de Violência Doméstica de Brasília, por entender que os fundamentos que ensejaram o deferimento das MPU foram insubsistentes. Destaca que a decisão combatida merece reforma em razão dos seguintes argumentos: a) que a revogação das MPU gera total insegurança jurídica ao jurisdicionado, máxime porque não houve respeito ao prazo de validade das medidas protetivas; b) que a decisão judicial só poderia ser modificada em razão de fatos novos, ou pela instância revisora, com a interposição do recurso cabível, apto à modificação das decisões proferidas pelos juízos de primeiro grau; c) que há necessidade de medida protetiva, em razão do perigo de surgimento de novos conflitos entre as partes, sendo que a reclamante acredita estar em situação de risco e vulnerabilidade; d) que o risco de dano que possa comprometer a integridade física e psicológica da reclamante ainda existe, de forma que a concessão das medidas protetivas é necessária e conveniente. Requer a concessão da medida liminar, para que sejam concedidas as medidas protetivas de afastamento do ofensor do lar, proibição de aproximação e proibição de contato com a reclamante, por prazo mínimo de 150 (cento e cinquenta) dias de vigência, confirmando-se as medidas quando o julgamento de mérito. Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação. Defiro à reclamante os benefícios da gratuidade da justiça, eis que patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Conforme relatado, a ora reclamante requereu em desfavor do dito ofensor medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juiz do Plantão de Primeiro Grau e posteriormente revogadas pelo Juiz natural, após regular distribuição do feito. Preliminarmente, a reclamante defende a impossibilidade de reforma da decisão concessiva de MPU pelo juízo natural, argumentando, em síntese, violação ao duplo grau de jurisdição. Sem razão. Por certo, as medidas protetivas de urgência, requeridas por vítima, possuem conteúdo preventivo, tanto que, autorizado pelo art. 19, § 1o, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz poderá deferi-las de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Contudo, compete ao juízo natural a quem foi regularmente distribuído o feito apurar e julgar os fatos acerca da violência doméstica, bem como analisar as condições necessárias para a sua manutenção ou, entendendo pela sua ausência, revogá-las. Nesse passo, a decisão proferida em sede de plantão, dado o seu caráter cautelar, não constitui ato judicial que põe fim ao feito, sendo passível de reexame pelo juiz competente que conduzirá o caso e julgará o processo. Assim, na hipótese dos autos, tendo o juízo natural entendido pela ausência de demonstração atual e concreta que revele situação de risco ou vulnerabilidade ora reclamante, a fim de justificar a adoção das medidas protetivas de urgência em desfavor do dito ofensor, correta a revogação destas, sob pena de ilegalidade Rejeito a preliminar. Quanto ao mérito, entendo não se encontrarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. Com efeito, as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. É de se ver, assim, que as medidas protetivas devem ser fixadas quando evidenciada a presença dos riscos à integridade física e/ou psicológica da vítima. Conforme constante dos autos, verifica-se que o primeiro fato relatado pela reclamante à Autoridade Policial é datado do dia 03/07/2022 e corresponde, em tese, ao crime de ameaça, porquanto o dito ofensor teria lhe encaminhado mensagem com os seguintes dizeres: “O Layane tu é tão filha da puta que tu já tinha premeditado (...) você ia raparigar com aquela sua prima (...) quero que tu vá para o quinto dos infernos, eu peço a Deus para tu arrumar um homem, moço, que pegue com tu de jeito e acabe com sua vida, eu só não peço para te matar porque você é mãe da minha filha. Você vai ter o que merece, tá bom. Procurei aquela desgraça de Planaltina toda, que bom que não te encontrei. Só deixa para aprontar depois que tu tirar meu nome do teu nome, se eu te encontrar, o caldo vai engrossar”. Não há, portanto, contemporaneidade a sustentar o deferimento de medidas protetivas de urgência. Quanto ao segundo fato, ocorrido em 26/08/2022, nota-se pela dinâmica relatada que o desentendimento entre as partes foi iniciado pela reclamante, eis que alegou ter encontrado com o dito ofensor no DECK do Lago Norte e, ao vê-lo em companhia de uma garota de programa, deferiu-lhe um tapa no rosto e jogou suco na mulher que o acompanhava. Quanto ao alegado estupro, os fatos são obscuros e levam a crer, conforme as próprias palavras da reclamante, que a relação sexual foi consentida, senão vejamos: (...) “esclarece que MIKAEL chegou a residência da declarante pedindo para ir ao banheiro e neste momento MIKAEL teria lhe puxado e jogado na cama, quando então a declarante passou a dizer que não queria porque MIKAEL se relaciona com garotas de programa, mas mesmo assim MIKAEL teria lhe jogado na cama, passado a retirar a roupa da declarante e praticando aos libidinosos, quando então a declarante afirma que cedeu e realizou o ato sexual”. (...). Sem grifos no original. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para a manutenção das medidas protetivas deferidas em sede de plantão judicial, eis que os fatos narrados não apontam para o risco de violência, nem tampouco demonstram situação de perigo para a reclamante. Outrossim, a alegada violência psicológica sofrida pela reclamante, fomentada, em tese, por atos de violência iniciados pela própria reclamante ou, em relação ao alegado estupro, tratar-se de relação sexual consentida, sem nenhum outro elemento que apoie a narrativa apresentada a fim de demonstrar situação de risco grave e iminente, não evidencia a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a reclamante e o interessado MIKAEL DA SILVA BASTOS para, caso queira, apresentar resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília, 15 de setembro de 2022 20:45:03. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator